Tribunal: TJDFT
Processo: 0008051-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008051-35.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE PAULA PINHEIRO RECORRIDOS: LUIZ CLAUDIO DE MORAES PINHEIRO, MARIA LUCIA DE MORAES PINHEIRO, ESPÓLIO DE EWALD SIZENANDO PINHEIRO, ROBERIO SULZ GONSALVES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM ABERTURA DE TESTAMENTO PÚBLICO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. INPACIDADE PARCIAL DO TESTADOR RECONHECIDA EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NULIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A capacidade civil do testador, para dispor de forma livre e autônoma sobre o seu patrimônio, é requisito essencial para possibilitar a homologação do acordo, sendo dever do juiz verificar vícios externos capazes de tornar o testamento suspeito de nulidade, conforme previsto nos arts. 735 e 736 do Código Civil. 2. Não configura julgamento extra petita a análise do magistrado sobre condição fundamental e intrínseca ao deferimento do pedido homologatório. 3. O juízo sucessório é competente para averiguar o preenchimento dos requisitos afetos à abertura do testamento, tais como a capacidade de testar. 4. Os arts. 1.857 e 1.860 do Código Civil dispõem a necessidade de capacidade civil para a elaboração do testamento, não sendo válidas as disposições testamentárias realizadas por incapazes ou por aqueles que não tiverem pleno discernimento no momento do ato. 5. Tendo sido amplamente atestada a incapacidade parcial do testador, sobretudo para realizar negócios patrimoniais de grande vulto, nula a declaração de vontade consubstanciada no testamento público apresentado. 6. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.814 do Código Civil, bem como 6o e 85, ambos da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), sustentando a validade do testamento, ao argumento de que o testador estava sob curatela parcial à época da elaboração do documento; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os embargos de declaração opostos não tiveram qualquer caráter protelatório, razão pela qual a aplicação da multa processual foi indevida. Em adição, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Juliana Zappalá Porcaro Bisol (OAB/DF 13.801) e Cristiane Gulyas Piquet Souto Maior (OAB/DF 55.992). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1.814 do Código Civil, bem como 6o e 85, ambos da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), pois, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Ilidir as convicções relacionadas à validade do testamento demandariam reexame das provas contidas nos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1111415/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/9/2018). Em igual sentido, atestando a manutenção do aludido entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 1590358 (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 11/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada violação ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Com efeito, “É pacífico, no STJ, o entendimento no sentido de que a análise de alegada violação ao art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração considerados protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, por força da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1471844/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 21/10/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome das advogadas Juliana Zappalá Porcaro Bisol (OAB/DF 13.801) e Cristiane Gulyas Piquet Souto Maior (OAB/DF 55.992). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009